Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-74.2023.8.11.0021
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000450-74.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO RENATO COUTO RODRIGUES - CPF: 878.490.701-00 (RECORRENTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso

:
1000450-74.2023.8.11.0021

Origem

:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA

BOA

Recorrente

:
PAULO RENATO COUTO RODRIGUES

Recorrida

:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator

:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DEPÓSITOS – CADERNETA DE POUPANÇA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO AO POUPADOR – DEVER DA INSTUITÇÃO FINANCEIRA – JUROS E CORREÇÃO – INCIDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 203586497), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente

o pedido inicial
, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição.

Inconformado, o reclamante interpôs recurso inominado (id. 203588153).

Contrarrazões apresentada pelo reclamado (id. 2035881687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença proferida pelo magistrado singular, que julgou improcedente a ação por entender ter havido a ocorrência da prescrição.

O dispositivo da sentença recorrida consignou o seguinte:

“2) Mérito

Quanto ao mérito da demanda, o autor alega que efetuou depósitos em sua conta nos seguintes valores R$ 5.700,00 em data de 25/01/1984; R$ 40,00 em data de 10/10/1989; R$ 40,00 em data de 06/11/1989; R$ 40,00 em data de 06/12/1989; R$ 80,00 em data de 26/01/1990, e quando foi resgatar nada encontrou.

Como se sobressai da peça de ingresso o autor aduz que o primeiro depósito em 1984 e o último em 1990, ou seja mais de 33 (trinte e três) anos, sem sequer informar quando tentou resgatar, de modo que a pretensão está prescrita.

3) Dispositivo

Diante do exposto, sugiro que, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconheço a prescrição.”

Cinge-se a controvérsia em analisar se restou configurada, no caso em tela, a prescrição da pretensão da reclamante.

De início,
resta claro que a
matéria em questão se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica.

Observa-se que o recorrente propôs a presente ação visando o recebimento de valores depositados em sua conta poupança nº 1195185-6, aberta em 25/01/1984.

Observo, ainda, que o reclamante cumpriu com o disposto no art. 373, I, do CPC, ao juntar todos os comprovantes dos depósitos realizados (ids. 203586468; 203586469; 203586470; 203586471; 203586472; 203586473; 203586474; 203586476), bem como planilha com os valores devidamente atualizados (id. 203586476).

De outro lado, a reclamada em nada contribuiu, não se desincumbindo de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

O juízo
a quo
entendeu pela prescrição, sob o fundamento de que passados mais de 33 (trinta e três) anos da data da abertura da mencionada conta, sem sequer informar quando tentou resgatar os valores, a pretensão estaria prescrita.

Pois bem. A sentença recorrida merece reforma, não sendo o caso de se acolher a tese da prescrição da pretensão do reclamante.

Ressalto que o caso concreto não trata da cobrança de expurgos inflacionários, cuja prescrição é vintenária,
diverso do pretendido nesta ação
.

Aqui, tratando-se de contrato de depósito de valores em conta poupança, aplica-se o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 2.313/1954
[1]
, que prevê a
imprescritibilidade
para reclamar valores depositados em conta poupança.

A jurisprudência é pacífica quanto ao tema, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA
. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEPÓSITO POPULAR.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA
. À luz do art. 2º, § 1º, da Lei 2.313/54, foi regulamentado o prazo prescricional para o resgate dos valores depositados em contas de qualquer natureza, abertas perante as instituições financeiras, que excetuou a aplicação da regra geral prevista pelo
caput
do artigo 2º, nos casos em que realizados depósitos populares,
sendo imprescritível o direito da autora em reclamar a restituição dos valores depositados em conta poupança
. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70076429356, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 16/05/2019). (TJ-RS - AC: 70076429356 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 16/05/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/05/2019)

PRESCRIÇÃO – Ação de cobrança –
Depósito de poupança - Prescrição – Inocorrência
– Incidência do art. 2º, § 1º, da Lei n.º 2.313/54, que dispõe que a
ação para reclamar os créditos dos depósitos populares de poupança é imprescritível
– Aplicação do CDC – Inversão do ônus da prova - Inexistência de prova do destino dos valores depositados na caderneta de poupança do autor –
Responsabilidade do Banco-réu
– Aplicação dos arts. 14 e 20 do CDC - Responsabilidade oriunda também do risco da atividade - Restituição ao autor dos valores depositados em conta poupança – Admissibilidade - Ação procedente - Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - AC: 10132115320188260003 SP 1013211-53.2018.8.26.0003, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 26/07/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DEPOSITADOS EM POUPANÇA
– PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA NA ORIGEM – PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA –
IMPRESCRITIBILIDADE
– ART. 2º, § 1º, DA LEI Nº 2.313/1954 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em que pese a ação de cobrança de expurgos inflacionários possuir prazo prescricional vintenário, nos termos do art. 177 do Código Civil/1916 e artigo 2.028 do Código Civil/2002,
o pleito requerido pela parte autora na presente demanda é diverso, pois pretende o recebimento de valores depositados em conta poupança de sua titularidade
. Tratando-se de contrato de depósito de valores em conta poupança, aplica-se, à espécie, o teor do art. 2º da Lei nº 2.313/1954, que prevê a imprescritibilidade para reclamar valores depositados em conta poupança. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. (TJ-MS - AC: 08122029420228120001 Campo Grande, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 18/08/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2023)

PRESCRIÇÃO – Ação de cobrança –
Depósito de poupança - Prescrição – Inocorrência – Incidência do art. 2º, § 1º, da Lei n.º 2.313/54
, que dispõe que a
ação para reclamar os créditos dos depósitos populares de poupança é imprescritível
– Aplicação do CDC – Inversão do ônus da prova - Inexistência de prova do destino dos valores depositados na caderneta de poupança do autor –
Responsabilidade do Banco-réu
– Aplicação dos arts. 14 e 20 do CDC - Responsabilidade oriunda também do risco da atividade - Restituição ao autor dos valores depositados em conta poupança – Admissibilidade - Ação procedente - Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - AC: 10132115320188260003 SP 1013211-53.2018.8.26.0003, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 26/07/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2021)

Assim, tratando-se de matéria regulamentada por lei especial, inaplicável o prazo prescricional previsto pelo art. 205, e seguintes, do Código Civil, razão pela qual deve ser afastada a prejudicial de mérito.

Desse modo,
entendo que no caso em tela a pretensão do demandante não está prescrita
, assistindo-lhe razão quanto ao pleito de restituição do valor depositado em conta poupança, de sua titularidade (conta nº 1195185-6), no valor atualizado de
R$
35.230,25
(trinta e cinco mil, duzentos e trinta reais e vinte e cinco centavos)
,
valor este não contestado pela reclamada
.

Quanto ao dano moral, verifica-se presente quando o reclamante ficou impossibilitado de dispor de um dinheiro que há tempos havia depositado na instituição reclamada, e que por direito era seu. Sem dúvida alguma, o fato lhe causou abalo na esfera psíquica, gerando ansiedade, preocupação e desconforto.

Nesse aspecto, o dano moral pode ser definido como uma ferida invisível, uma lesão que atinge a essência do ser humano, não se tratando apenas de um prejuízo material, mas, sim, de uma agressão à dignidade, à integridade e ao equilíbrio emocional causados por condutas que ultrapassam os limites do razoável, que ferem a alma e deixam marcas indeléveis na vida de quem as vivenciam. É a dor que não se vê, mas que se sente profundamente, afetando a pessoa em sua essência. Portanto, proteger contra a ocorrência de dano moral não é apenas uma questão de justiça, mas, também, de respeito à própria humanidade.

O art. 14 do CDC dispõe que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.
“Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”
(REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
, no sentido de reformar a sentença recorrida, para
condenar
o reclamado:
a)
a
restituir

o valor de
R$
35.230,25
(trinta e cinco mil, duzentos e trinta reais e vinte e cinco centavos)
, valor este depositado na conta poupança nº 1195185-6, código agência 0947, dig. 4, pref. 3, em nome do reclamante Paulo Renato Couto Rodrigues,
acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo;

b)
ao pagamento em favor do recorrente da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Condeno o recorrido ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

[1]

Art. 2º Os créditos resultantes de contratos de qualquer natureza, que se encontrarem em poder de estabelecimentos bancários, comerciais e industriais e nas Caixas Econômicas, e não forem reclamados ou movimentadas as respectivas contas pelos credores por mais de 25 (vinte e cinco) anos serão recolhidos, observado o dispôsto no § 2º do art. 1º ao Tesouro Nacional e aí escriturados em conta especial, sem juros, à disposição dos seus proprietários ou de seus sucessores, durante 5 (cinco) anos, em cujo têrmo se transferirão ao patrimônio nacional.

§ 1º Excetuam-se do dispôsto nêste artigo os depósitos populares feitos nos estabelecimentos mencionados, que são imprescritíveis e os casos para os quais a lei determine prazo de prescrição menor de 25 (vinte e cinco) anos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024